Tribunal: TJDFT
Processo: 0706785-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706785-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DERCIO JOSE JANTSCH AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR D E S P A C H O Retire-se o feito de pauta. Intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da suspensão do feito principal, determinada pelo juízo de origem, em atenção ao Tema 1290 do Supremo Tribunal Federal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator